Tribunal: TJPA
Processo: 0802027-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802027-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO SALVE SILVA COSTA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em não conhecer o writ, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar interposto em favor de Sebastião Salve Silva Costa Filho contra ato

da MM Juiza de Direto da Comarca de Parauapebas.

Compulsando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que o presente Habeas Corpus foi impetrado perante este E. TJE/PA sob o argumento de ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312 do CPP), bem como da presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, ocasião em que pleiteou pela concessão da sua liberdade provisória.

A liminar foi negada, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo não conhecimento do writ, em razão da perda do objeto por ter sido o paciente posto em liberdade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade ora inquinada como coatora (ID nº 4721142), foi concedida liberdade provisória em favor do paciente Sebastião Salve Silva Costa Filho, em razão do IPL não ter sido enviado no prazo legalmente fixado.

Neste caso, fica o presente Writ desprovido de interesse processual por ‘perda de objeto’, com prejudicialidade gerada pelo alcance da pretensão nele deduzida, acabando por repercutir, consequentemente, no seu NÃO CONHECIMENTO. Tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/04/2021